Tribunal: CARF
Processo: 12278.000109/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.000109/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.185 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. OFERTA DE
ALIMENTOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COABITAÇÃO. DEVER DE
ASSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
O dever prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento. O dever de
sustento se transforma em dever de prestar alimentos quando há saída efetiva
do responsável pelo sustento da residência comum. Presente a coabitação e
apurado que os alimentandos auferem rendimentos, inclusive apresentado
declaração de ajuste em separado, resta desvirtuada a obrigação alimentar com
a consequente dedutibilidade para redução da base de cálculo do imposto de
renda.
Mantém-se a glosa quando não comprovados os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência e às normas do
direito de família, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.000109/2009-12
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000109/2009-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 2.038,42, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.734,68, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
970,54 (fls. 18/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-54.478, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 64/71):
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2006, ano-calendário 2005, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
2.038,42.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08) foi glosado o
valor de R$ 12.734,68, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por se
tratar de gasto efetuado com os pais do contribuinte que não constam como
dependentes na Declaração de Ajuste Anual em questão.
Observa a autoridade fiscal que o pai do contribuinte, Nelson José de Campos, CPF
142.788.478-15, possui rendimentos próprios e apresentou a DIRPF em separado.
Inconformado com o lançamento, o notificado apresenta a impugnação de fls. 02/05, na
qual aponta o cerne de mérito destes autos quanto à possibilidade do Impugnante
abater as despesas de convênio médico referente aos pais, a título de pensão
alimentícia fixada em sentença judicial, sem incluí-los como dependentes na
Declaração de Ajuste Anual, o que o obrigaria a incluir os rendimentos por eles
auferidos e sem que respectivo quantum seja incluído como rendimento tributável
na declaração em separado feita por seu genitor.
Argumenta o Impugnante que a utilização dos valores pagos a título de pensão
alimentícia a dependentes encontra permissão na legislação, sendo que a omissão de
menção à sua referência aos dependentes constituiria mera irregularidade e por isso não
passível de sanção, seja por ausência de disposição legal impondo tal obrigatoriedade,
seja porque, verificada a situação prevista no art. 35, VI, da Lei 9.250/95, soa evidente a
inocorrência de efetiva lesão ao Fisco, tanto que a Notificação de Lançamento não
menciona o dispositivo violado, bem como daquele ensejador da aplicação da multa e
outras sanções, embora esteja obrigado, por força do art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000109/2009-12

Prossegue o arrazoado dizendo que, os pais apresentaram declaração em separado e não
poderiam declarar como “rendimento” os serviços de saúde postos à sua disposição e,
caso se tratasse de pensão alimentícia paga em pecúnia, o valor correspondente seria
abatido na declaração o pelo notificado como “devedor”, nem olvidar da possibilidade
dos “credores” (dependentes) elaborarem suas respectivas declarações em separado
desde que lançassem tal valor a título de renda tributável.
Ressalta o Impugnante que por ocasião da verificação da DIRPF 2005, ano-base 2004,
pela Receita Federal, ocorreu o apontamento de “inconsistência do valor das despesas
médicas” pelo mesmo motivo, levando a idêntico esclarecimento com apresentação de
documentos, tendo por resultado conclusivo a apuração de regularidade no
procedimento, culminando na restituição do quantum apontado, evidenciando a
ocorrência de coisa julgada administrativa em favor do contribuinte.
Ao final, o interessado requer seja regularizada a dedução efetuada, mantendo na íntegra
o valor apontado a título de imposto de renda retido na fonte a restituir, cancelando a
multa e os juros lançados.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/04/2012 (fls. 74), o contribuinte, em 16/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/82), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Alega o Recorrente que o debate gira em torno da possibilidade de se abater despesas
com o plano de saúde pago a seus pais, sem ter que incluí-los diretamente como seus
dependentes e, via de consequência, sem ter que mencionar os rendimentos deles em
sua DAA.
No que diz respeito à prestação de alimentos do filho em favor de seus pais, sem olvidar
seu caráter moral e da sua natureza humanitária, é certo que se trata de obrigação legal,
ao teor do arts. 229 e 230 da CF/88, 1694 e 1696 do CC, e 11 a 14 do Estatuto do Idoso.
Ao contrário da conclusão da decisão recorrida, aa menção acerca da saída do
alimentante da residência dos seus pais como condição essencial para justificar a
benesse tributária, configura a imposição de novo elemento ao negócio jurídico,
violando os arts. 99 e 110 do CTN e 150, II, da CF/88; contraria jurisprudência do STJ;
viola o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, ao teor dos arts. 97, III e VI
e § 1o do CTN, e 146, II e III, a e b, da CF/88, além de não encontrar respaldo no art. 24
da Lei no 5.478/68, que não possui qualquer relação com a linha de raciocínio constante
do julgado, por não se referir a direito material e sim a questão processual (judicial), não
trazer qualquer relação entre o dever alimentar e a coabitação, e muito menos se refere à
pensão paga pelos filhos aos pais na velhice, sob forma de plano de saúde.
Requer, ao final, a validação da despesa médica glosada, paga a título de pensão
alimentícia objeto de acordo judicial, sem a necessidade de menção da renda de seus pais, e
também a exclusão do lançamento, com a liberação da restituição apurada na declaração de
ajuste anual, com os acréscimos legais pertinentes. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 83/92.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000109/2009-12

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa da despesa com plano de saúde paga em favor de seus pais, ofertadas a título de pensão
alimentícia, em virtude de acordo homologado nos autos da Ação Consensual de Alimentos no
1056/03, que tramitou na 3a Vara Judicial da Comarca de Indaiatuba/SP, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 64/71) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 18/21), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão recorrida – diga-se de
passagem, por trata-se de despesas médicas realizadas com seus genitores que não constam como
dependentes declarados, sendo que o seu pai, Sr. Nelson José de Campos, além de possuir
recursos próprios também apresentou DAA em separado – pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 67/70), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
A questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de
renda do valor de despesas médicas, referentes ao plano de saúde dos pais do notificado,
em virtude de acordo homologado judicialmente, decorrente de Ação Consensual de
Alimentos, nos autos do Processo no 1056/03, da 3a Vara Judicial da comarca de
Indaiatuba.
O referido acordo teve por finalidade garantir aos pais do contribuinte a pensão a ser
paga por ele e seus dois irmãos, sob a forma de convênio de assistência médica (plano
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000109/2009-12

de saúde) e pensão prestada em pecúnia adimplida mediante o suporte das despesas
cotidianas (supermercado, farmácia, vestuário, água, luz, telefone, lazer, manutenção e
disposição de veículo motor) e/ou entrega de numerário em mãos dos alimentados (fls.
30/36) e também o reconhecimento do direito dos filhos-alimentantes de abaterem da
base de cálculo de seu imposto de renda, por ocasião da declaração anual de ajuste,
recolhimento de carnê-leão ou em outro momento, o quantum pago a título de pensão
alimentícia a seus pais, na forma dos arts.4o, II, e 8o, f, e § 3o, da Lei n° 9.250/95.
A Lei no 9.250/95 admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou, a
partir do exercício 2008, por escritura pública. Desse modo, não são dedutíveis da base
de cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados por meio de acordos
particulares entre as partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrito à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação objetiva e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. (...)
Não há como interpretar o art. 8° da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia.
Na situação sob análise, o contribuinte e seus irmãos eram solteiros e residiam no
mesmo endereço de seus pais, quando estes decidiram ingressar com Ação Consensual
de Alimentos, para que fosse homologado judicialmente o pagamento de alimentos que
se propunha a pagar. A Lei no 5.478/68, em seu art. 24, exige que o ofertante da pensão
deixe a residência pelo simples motivo lógico que, se pais e filhos coabitam, se a
unidade familiar resta intacta, não haveria razão para pagamentos de alimentos.
(...)
No caso em tela, apresentada a petição e tendo sido a mesma ratificada pelas partes, foi
o acordo homologado judicialmente (fls. 59/61).
Tratou-se de procedimento de jurisdição voluntária, atividade jurisdicional destinada a
conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões antagônicas.
Ressalte-se que estamos diante de um negócio jurídico para o qual as partes, embora
pudessem realizá-lo sem interferência do Estado, a este procuram. Devido a suas
peculiaridades, a doutrina jurídica majoritária caracteriza jurisdição voluntária como
administração pública de interesses privados, exercida pelo Poder Judiciário.
Entretanto, o pagamento de despesas com plano de saúde dos pais não podem ser
confundidos com a obrigação de prestar alimentos. A obrigação de prestar alimentos
tem por finalidade garantir a subsistência dos cidadãos que não possuem meios de
prover seu próprio sustento, conforme se vê no texto de Rafael Nogueira da Gama
acima transcrito.
Em consulta efetuada aos sistemas da RFB, constatou-se que, no exercício em questão,
o pai do contribuinte entregou sua Declaração de Ajuste, já que estava obrigado a
apresentá-la, por ter auferido rendimentos tributáveis superiores ao limite de isenção
mensal, o que lhe permitiria, em tese, prover seu próprio sustento, assim como o do
cônjuge.
O ato de assistência financeira de filhos para com os pais para melhorar sua qualidade
de vida, ou para contribuir com as despesas domésticas, quando o filho ainda reside no
domicílio dos pais, como é o caso em tela, não se confunde com o dever de garantir o
auxílio financeiro às necessidades de subsistência dos pais, conforme determina a
Constituição Federal, em seu artigo 229.
O tipo de assistência financeira prestado pelo contribuinte a seus pais poderá ser
cumprida de diversas formas. No caso, o contribuinte optou por pagamentos
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000109/2009-12

homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas mesadas, quantia
que se paga ou se dá em cada mês, através de dinheiro, cheque ou depósito em conta
etc, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando não há
nenhum tipo de rompimento da unidade da família.
Assim, mantida a unidade familiar, o contribuinte não faz jus à dedução da base de
cálculo do imposto de renda das despesas médicas, efetuadas a título de pensão
alimentícia.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência da família ou a ausência de rendimentos próprios dos
beneficiários da pensão. São estas características do fato concreto em exame que
demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não possuem a natureza jurídica
própria das despesas com pensão alimentícia, não se configurando como despesas aptas
a reduzir a base de cálculo do tributo pelo mecanismo da dedução.
Portanto a glosa da dedução de valor pago em razão de acordo de oferta de alimentos
homologado judicialmente deve ser mantida, tendo em vista que, por sua natureza
jurídica, não se enquadra na previsão legal autorizadora.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
cumprimento das normas do direito de família, o provimento judicial foi deferido em sede de
procedimento de jurisdição voluntária, cujos pagamentos não podem ser confundidos com a
obrigação alimentar, evidenciando que o pagamento efetuado não possui a natureza jurídica
própria de despesa com pensão alimentícia, sendo inapta a reduzir a base de cálculo do tributo
pelo mecanismo da dedução.
Cabe ressaltar também, que a dedução da despesa médica pleiteada decorre de
Ação Consensual de Alimentos a seus genitores ajuizada em procedimento judicial de jurisdição
voluntária, sem, contudo, haver ocorrido a saída definitiva nem tampouco o animus do
Recorrente em deixar a residência da família que se manteve incólume, não havendo, por
conseguinte, como considerar o pagamento realizado para fins de obtenção do benefício
tributário, mas sim em mera liberalidade, uma vez que pagos a título de pensão alimentícia.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada.
No que tange a suposta violação aos princípios constitucionais aventados, como
sabido, este CARF – órgão revisor dos atos praticados pela Administração Tributária – não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás,
já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12278.000109/2009-12

o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital